Tribunal: TJPA
Processo: 0819874-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819874-29.2023.8.14.0401

APELANTE: CRISTHIAN GAMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PROSOPOGRÁFICA. ANIMUS FURANDI CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CRISTHIAN GAMA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, além de 5 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do CPB). A defesa arguiu nulidade do reconhecimento pessoal e cerceamento de defesa por indeferimento de perícia prosopográfica, além de pleitear absolvição por ausência de animus furandi e insuficiência probatória. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico por descumprimento do art. 226 do CPPB; (ii) aferir a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial prosopográfica; (iii) verificar se há prova suficiente do animus furandi e da autoria para manutenção da condenação por tentativa de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando a condenação está fundamentada em outras provas autônomas, coesas e idôneas, como o depoimento firme da vítima, os relatos dos policiais e os elementos materiais colhidos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O indeferimento da perícia prosopográfica encontra respaldo no art. 400, §1º do CPPB, pois a prova foi considerada irrelevante, tendo em vista a baixa qualidade das imagens e a existência de prova testemunhal robusta, não configurando cerceamento de defesa.

O animus furandi restou caracterizado pelo anúncio do assalto mediante grave ameaça com arma de fogo e disparos efetuados contra a vítima, sendo a não consumação da subtração decorrente de circunstância alheia à vontade dos agentes.

A presunção de inocência foi respeitada ao longo da instrução, sendo superada por prova segura e convergente, apta a formar o estado de certeza necessário à condenação, inexistindo dúvida razoável a ser resolvida em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência das formalidades do art. 226 do CPPB no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a autoria delitiva é comprovada por outras provas válidas e autônomas.

O indeferimento de prova pericial, quando motivado e fundado na irrelevância ou inutilidade da medida, não configura cerceamento de defesa.

O animus furandi pode ser reconhecido mesmo sem subtração consumada, quando evidenciado o dolo de assaltar e a tentativa é interrompida por causa alheia à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §3º, II, e 14, II; CPPB, arts. 226, 400, §1º, 402, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 872.070/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por CRISTHIAN GAMA DA SILVA, devidamente qualificado, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condena pela prática do crime previsto no
artigo 157, §3º, II, c/c artigo 14, II, ambos do CPB
. O recurso é dirigido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com vistas à reforma da sentença, nos termos das razões recursais apresentadas.

Segundo a peça acusatória, no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 17h, a vítima CLEISON CARLOS SILVA DO ROSÁRIO, que se encontrava em uma oficina mecânica no bairro do Marco, em Belém/PA, foi surpreendida por dois indivíduos armados que anunciaram um assalto. A vítima, identificada como sargento da Polícia Militar, tentou se proteger atrás de um veículo, momento em que CRISTHIAN GAMA DA SILVA teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o no braço esquerdo e de raspão no dorso. Em resposta, o ofendido também disparou sua arma, ocasião em que o acusado fugiu com auxílio de comparsa em motocicleta.

Diante dos fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia imputando ao réu as condutas descritas nos
artigos 157, §2º-A, I; 157, §2º, II; e 157, §3º, II c/c artigo 14, II, todos do CPB
. A denúncia foi recebida em 9 de novembro de 2023, e, após regular instrução processual e apresentação de alegações finais, sobreveio sentença condenatória em 4 de setembro de 2024, impondo-se ao réu a pena de
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto
, além de
5 (cinco) dias-multa
.

A defesa interpôs recurso de apelação alegando, em preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o
art. 226 do CPPB
, bem como cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial de identificação
prosopográfica
. No mérito, alega ausência de prova do
animus furandi
, violação ao princípio da presunção de inocência e requer aplicação do
art. 386, VII, do CPPB
, com a consequente absolvição.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal
Alega a defesa, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico do APELANTE, com fundamento na inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do CPPB
, sustentando violação às garantias processuais, inclusive com citação do
habeas corpus
n. 598.886/SC, do STJ. Entretanto, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, o qual demonstra de forma robusta e independente a autoria delitiva, suprindo eventual vício procedimental no referido reconhecimento.

O decreto condenatório, como se verifica, não repousa unicamente sobre o reconhecimento questionado, mas se ampara em um acervo probatório harmônico e convergente, que inclui o firme depoimento da vítima CLEISON CARLOS SILVA DO ROSÁRIO, as lesões físicas por ela sofridas, o ferimento no próprio APELANTE — compatível com a dinâmica dos fatos —, bem como as declarações dos policiais militares intervenientes. Ainda que a memória humana possa ser falível, essa hipótese foi superada pela multiplicidade e coerência das provas produzidas, conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante em decisão pautada no
princípio do livre convencimento motivado
.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a inobservância ao
art. 226 do CPPB
, por si só, não enseja nulidade da condenação, desde que esta esteja lastreada em outros elementos autônomos e válidos. Cita-se o
AgRg no HC n. 872.070/PE
, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26/3/2025, no qual se firmou a tese de que “o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não invalida a condenação quando há outras provas independentes e idôneas que sustentam a autoria delitiva”.

No caso sub judice, não há como reconhecer nulidade do reconhecimento, uma vez que a autoria encontra-se plenamente demonstrada por meios diversos, de modo que a preliminar deve ser afastada.

Passa-se ao exame da alegação de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial
prosopográfica
do vídeo. A pretensão defensiva esbarra no disposto no
art. 400, §1º do CPPB
, que autoriza o magistrado a indeferir provas que considere irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias. A decisão que rejeitou a produção da perícia restou devidamente fundamentada, à luz do
art. 402 do CPPB
, que permite ao juiz determinar diligências “imprescindíveis” ao deslinde da causa, o que não se verifica neste caso.

O indeferimento da perícia não configurou prejuízo ao exercício da ampla defesa, pois o vídeo mostra o suposto criminoso com o rosto parcialmente coberto e o uso de boné, o que comprometeria, de antemão, a eficácia técnica da análise pericial pretendida. Ademais, a vítima manteve contato direto com o APELANTE durante a prática do crime, reconhecendo-o de forma segura em audiência. A prova testemunhal prestada em juízo, inclusive pelos policiais militares JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR e ALEX SANTOS BORGES, reforça a autoria, sendo a prova pericial, nesse cenário, de natureza meramente complementar, e não essencial.

A jurisprudência do STJ também valida esse entendimento, a exemplo do
AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/3/2025, que rechaça alegações de nulidade por indeferimento de prova quando esta se mostra desnecessária à formação do convencimento judicial. Assim, rejeita-se a segunda preliminar.

No mérito, sustenta a defesa ausência do
animus furandi
, sob o argumento de que não houve subtração de bens nem ordem explícita de entrega. Todavia, tal alegação contraria de modo flagrante os elementos dos autos. O crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB
, exige a presença simultânea do dolo de subtrair e do dolo de matar ou lesionar gravemente com a finalidade de assegurar a subtração ou a impunidade do crime.

A inicial acusatória (Id. 103846722) descreve com clareza que os agentes anunciaram o roubo com a expressão: “PERDEU, PERDEU, é um assalto”, frase que, no contexto da jurisprudência e da prática forense, representa de forma inequívoca o
animus furandi
. A ausência da subtração apenas se deu em virtude da reação armada da vítima, circunstância alheia à vontade dos criminosos, e não por falta de dolo.

A violência extrema empregada — disparos de arma de fogo — demonstra o intento de vencer a resistência da vítima e garantir o resultado patrimonial pretendido. A tentativa de latrocínio resta, portanto, configurada pela conjugação do elemento subjetivo e dos atos executórios, interrompidos por fatores externos.

No tocante ao princípio da
presunção de inocência
, invocado pela defesa, observa-se que ele foi integralmente respeitado ao longo da persecução penal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa. A instrução probatória foi suficiente para superar a presunção
iuris tantum
de inocência, com base em elementos seguros e corroborados.

A própria defesa, ao citar o Professor NUCCI (Id. 154051075, p. 2), reconhece que a condenação exige “estado de certeza” do julgador. Tal estado foi alcançado, como demonstra o conjunto probatório. A alegação de dúvida razoável e aplicação do
in dubio pro reo
não encontra respaldo fático ou jurídico neste caso, sendo afastada pela força e coerência das provas.

A instrução criminal revelou-se exauriente. O depoimento firme da vítima em juízo, ratificado sem hesitações e em consonância com os demais elementos, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o laudo pericial e as imagens do circuito de segurança, constituem prova suficiente da materialidade e da autoria. O reconhecimento do réu foi realizado em diversas fases, inclusive com base na sua vestimenta compatível com a filmagem, estando ferido em circunstâncias compatíveis com o confronto descrito.

Portanto, não se sustenta a tese de insuficiência probatória, tampouco há nulidade que comprometa a higidez da condenação. O conjunto de provas, avaliado sob o crivo do contraditório, é coeso e apto a justificar o decreto condenatório nos moldes em que proferido.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2026